Tribunal: CARF
Processo: 16682.901058/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901058/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.603 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de maio de 2021
Recorrente
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. NÃO
CUMULATIVIDADE. MULTA POR ATRASO.
Enquanto as receitas decorrentes da prestação de serviços de telecomunicações,
por determinação legal, se submetem ao regime cumulativo da contribuição, as
multas decorrentes do inadimplemento ou do atraso no pagamento das contas
ou faturas, por ausência de disciplina específica, se inserem no total das
receitas auferidas, base de cálculo da contribuição não cumulativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que não se homologou a compensação declarada, relativa a crédito da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901058/2013-11
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.603 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901058/2013-11

Cofins, em razão do fato de que o pagamento informado já havia sido utilizado para quitação de
débito da titularidade do contribuinte.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu, em preliminar, a
declaração de nulidade do despacho decisório e, no mérito, o reconhecimento integral do direito
creditório ou, alternativamente, a realização de diligência ou perícia, aduzindo o seguinte:
a) inobservância, na prolação do despacho decisório, do art. 76 da Instrução
Normativa (IN) no 1.300/2012 (prévia intimação para comprovar o direito);
b) a retificação do Dacon, antes de qualquer iniciativa fiscal, fora promovida com
a finalidade exclusiva de reclassificar as receitas decorrentes de multas sobre os serviços de
telecomunicações na sistemática cumulativa de apuração da contribuição, em conformidade com
soluções de consulta da Receita Federal, pois o art. 10, inciso VIII, da Lei no 10.833/2003
determina que as receitas de telecomunicações devem se submeter à apuração cumulativa,
abrangendo, portanto, as receitas de multa por inadimplemento;
c) a falta de retificação da DCTF não inviabiliza o reconhecimento do direito
creditório devidamente comprovado, devendo ser observado o princípio do informalismo
presente no art. 2o, inciso IX, da Lei no 9.784/1999, bem como o princípio da verdade material.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópia
do Dacon retificador, da conta Razão “Multas sobre serviços de telecomunicações” e do
comprovante de arrecadação.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, afastando a
alegação de nulidade do despacho decisório, por ausência de vício, e rejeitando o pedido de
diligência ou perícia, considerando-se que tal medida não podia ser utilizada para suprir a inércia
do interessado.
Quanto ao mérito, o julgador a quo rejeitou o pleito do então Manifestante (i) por
apresentar o documento identificado como Razão Contábil sem qualquer formalidade e (iii) por
não haver prova do direito que suprisse a falta de entrega da DCTF retificadora antes da
transmissão da declaração de compensação, principalmente a não apresentação das notas fiscais
respectivas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/04/2020 (fl. 215), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 22/07/2020 (fl. 216) e reiterou seus pedidos
encetados na primeira instância, repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido ainda, aqui
apresentado de forma sucinta, o seguinte:
1) nulidade do acórdão recorrido, prolatado com base em um formalismo
excessivo, em razão da ausência de identificação das formalidades contábeis específicas
consideradas não atendidas no Razão contábil;
2) o § 2o do art. 38 da Lei no 9.784/991, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, dispõe que “somente poderão ser recusadas, mediante
decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas,
impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.603 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901058/2013-11

Junto ao Recurso Voluntário, o Recorrente trouxe aos autos documento
identificado como “Estrutura de Balanço da Brasil Telecom” e planilhas de apuração das
contribuições PIS/Cofins no período.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que não se homologou a compensação declarada, relativa a crédito da Cofins, em razão do
fato de que o pagamento informado já havia sido utilizado para quitação de débito da titularidade
do contribuinte.
A controvérsia nesta instância se refere às seguintes matérias:
1) nulidade do despacho decisório por violação à regra do art. 76 da Instrução
Normativa (IN) no 1.300/2012 (prévia intimação para comprovar o direito);
2) nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação da
desconsideração da prova documental apresentada;
3) indébito decorrente da reclassificação das receitas oriundas da cobrança de
multas sobre os serviços de telecomunicações, da sistemática não cumulativa para a cumulativa,
considerando-se que o art. 10, inciso VIII, da Lei no 10.833/2003 determina que as receitas de
telecomunicações devem se submeter à apuração cumulativa, abrangendo, portanto, as receitas
de multa por inadimplemento.
Quanto às preliminares de nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido,
deve-se registrar, desde logo, que elas não encontram guarida na legislação tributária, pois, uma
vez dispondo dos dados considerados necessários à prolação do despacho decisório, a repartição
de origem não se encontra obrigada a intimar previamente o sujeito passivo para prestar
esclarecimentos adicionais1, sendo que, no que se refere à decisão de piso, o art. 29 do Decreto
no 70.235/1972 estipula que, “[na] apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
No despacho decisório, o cruzamento dos dados fornecidos pelo próprio sujeito
passivo já se mostravam suficientes à confirmação ou não do indébito alegado, sendo franqueado
o processo administrativo fiscal para se discutirem questões outras que pudessem complementar
ou corrigir os documentos e declarações anteriormente apresentados.

1 Aplica-se, aqui, por analogia, a Súmula CARF no 46: "O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)."
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.603 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901058/2013-11

No acórdão recorrido, o julgador administrativo, cuja atividade se vincula à
legislação tributária, considerou que a prova apresentada (conta Razão) não era suficiente à
comprovação do direito, tanto por ser incompleta (desacompanhada das notas fiscais), quanto
por não se encontrar em conformidade com as regras de escrituração contábil.
Dessa forma, afastam-se as preliminares de nulidade.
No mérito, a controvérsia tem como fundamento o inciso VIII do art. 10 da Lei no
10.833/2003, cuja redação é a seguinte:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
VIII - as receitas decorrentes de prestação de serviços de telecomunicações;
Verifica-se do dispositivo supra que a regra de sujeição à sistemática cumulativa
foi definida em relação às receitas decorrentes de serviços de telecomunicações e não ao
faturamento das empresas de telecomunicações; logo, somente as receitas dessa natureza se
submeterão à regra da cumulatividade da contribuição.
As multas cobradas pelo inadimplemento não decorrem da prestação específica de
serviços de telecomunicações, mas do não pagamento ou do pagamento em atraso da fatura, ou
seja, da mora, tratando-se de receitas operacionais, que, em conformidade com o art. 1o da Lei no
10.833/20032, compõem a base de cálculo da contribuição não cumulativa, sendo que somente as
receitas identificadas no § 3o do referido artigo são excluídas da tributação.
A natureza jurídica da multa é estritamente punitiva, no sentido de sancionar o
descumprimento das obrigações ou dos deveres jurídicos, não se confundindo com as receitas
decorrentes dos serviços prestados, ainda que cobradas conjuntamente.
Nota-se que a multa não tem função de correção monetária, cujo objetivo é manter
ou atualizar o valor da moeda, mas função de caráter sancionatório, ou seja, tem natureza
específica, não se confundindo com a natureza jurídica do serviço cobrado na fatura ou na conta.
No que tange à questão probatória, em razão do encaminhamento dado a este
voto, sua análise se mostra despicienda, pois o fundamento da presente decisão é de direito e não
fático.
Diante do exposto, vota-se por afastar as preliminares de nulidade e, no mérito,
por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

2 Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a incidência não cumulativa,
incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.603 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901058/2013-11

Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital